Tribunal: TJSP
Processo: 2260074-80.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E REQUERIMENTO EXPRESSO DA CEF MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos. 1091363/SC e 1091393/SC) – APÓLICE PÚBLICA FIRMADA EM 30/08/1992 – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CEF COM DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE EXAURIMENTO DO FUNDO GARANTIDOR – INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA FEDERAL DEMONSTRADO - INGRESSO DA CEF ADMITIDO – DECISÃO MANTIDA – ACÓRDÃO CONFIRMADO – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260074-80.2015.8.26.0000, da Comarca de Maracaí, em que é agravante
MARILDA DE OLIVEIRA, é agravado COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260074-80.2015.8.26.0000 -Voto no 30162 ABK
2
Agravo de Instrumento no 2260074-80.2015.8.26.0000
Agravante: MARILDA DE OLIVEIRA
Agravado: Companhia Excelsior de Seguros
Interessado: Caixa Economica Federal (cef)
Comarca: Maracaí
Voto no 30162
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO HABITACIONAL
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DA DEMANDA
DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME
TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE
ESTABELECEU
AS
SEGUINTES
PREMISSAS:
APÓLICES
PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E
REQUERIMENTO
EXPRESSO
DA
CEF
MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos.
1091363/SC e 1091393/SC) APÓLICE PÚBLICA FIRMADA EM
30/08/1992
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CEF COM
DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE EXAURIMENTO DO FUNDO
GARANTIDOR
INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA
FEDERAL DEMONSTRADO - INGRESSO DA CEF ADMITIDO
DECISÃO MANTIDA ACÓRDÃO CONFIRMADO AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
autora contra decisão de fls. 197 que, nos autos da ação de
indenizatória, deferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal, na
condição de assistente, e determinou a remessa dos autos à Justiça
Federal. Por decisão unânime desta Corte, o agravo de instrumento
não foi provido.
Inconformada a agravante interpôs recurso especial
alegando que a decisão contraria o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a recorrente, em síntese, que
a Caixa Econômica Federal não tem interesse jurídico na demanda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260074-80.2015.8.26.0000 -Voto no 30162 ABK
3
devendo o processo ser mantido na Justiça Estadual. Argumenta
que a Caixa deve efetivamente comprovar que há exaurimento da
reserva do FESA e comprometimento do patrimônio do FCVS para
intervir no feito. Defende que todos os recursos envolvidos no
pagamento da indenização são de caráter privado (fls. 265/309).
Os autos retornaram a esse Relator, após determinação
do Ilustre Presidente da Seção de Direito Privado o qual, à luz das
decisões proferidas nos recursos especiais nos. 1091363/SC e
1091393/SC, no regime de recurso repetitivo, para que o agravo de
instrumento seja reapreciado, pronunciando-se especificamente
sobre a existência ou não de cobertura do FCVS no caso concreto,
bem como o efetivo risco de seu comprometimento, conforme vem
decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 340/344).
É o relatório.
Com efeito, aplica-se à hipótese a tese definida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, nos autos dos Recursos Especiais
Repetitivos nos. 1091363/SC e 1091393/SC, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES
E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH,
a Caixa Econômica Federal CEF detém interesse
jurídico para ingressar na lide como assistente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260074-80.2015.8.26.0000 -Voto no 30162 ABK
4
simples somente nos contratos celebrados de
02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09
e nas hipóteses em que o instrumento
estiver vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais
FCVS (apólices públicas,
ramo
66).
2.
Ainda
que
compreendido
no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação
do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68),
a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide
somente será possível a partir do momento em que
a instituição financeira provar documentalmente o
seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo
de Equalização de Sinistralidade da Apólice

FESA, colhendo o processo no estado em que este
se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou
conveniência na demonstração tardia do seu
interesse jurídico de intervir na lide como assistente,
não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese
específica dos autos, tendo sido reconhecida a
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao
FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para
integrar a lide. 6. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.091.363 SC, DJU 14.12.2012) grifos nosso.
Pois bem, reexaminando os documentos existentes nos
autos, de acordo com as premissas estabelecidas pelo Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260074-80.2015.8.26.0000 -Voto no 30162 ABK
5
Superior Tribunal de Justiça, é forçoso concluir que a Caixa
Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar na lide.
Isso porque a apólice é do ramo 66 (pública) e foi firmada em
junho de 1992 (fls. 89) se inserindo, portanto, no período
delimitado no acórdão paradigma (02.12.1988 a 29.12.2009).
Ademais, a Caixa Econômica Federal manifestou
expressamente seu interesse de ingressar na demanda e
demonstrou o risco do exaurimento do fundo garantidor (fls.
179/196).
Sendo assim, reanalisando a questão com base nas
premissas estabelecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recurso repetitivo, o deferimento do ingresso da
Caixa Econômica Federal no polo passivo era medida de rigor, tal
como constou da decisão agravada, que ora mantenho em sua
integralidade, confirmando-se o quanto decidido no acórdão de fls.
256/261.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator